Tribunal: TJMT
Processo: 1025869-91.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025869-91.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA GABRIELA SALCI GARCIA - CPF: 029.122.911-51 (ADVOGADO), THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ADVOGADO), KLEBSON LEITE FREIRE - CPF: 974.438.241-49 (TERCEIRO INTERESSADO), VLADIMIR MARCIO YULE TORRES - CPF: 721.490.601-59 (ADVOGADO), RLP TRANSPORTES EIRELI - ME - CNPJ: 13.825.037/0001-09 (AGRAVADO), ANA CARLA BARROS FREIRE - CPF: 003.595.881-23 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALOR ORIUNDO DE 13o SALÁRIO. CONTA BANCÁRIA DIVERSA DA HABITUAL. EXISTÊNCIA DE VÍNCULO SOCIETÁRIO. IMPENHORABILIDADE MANTIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento contra decisão que, em impugnação à penhora nos autos de execução promovida em face do cônjuge da agravante, liberou parcialmente os valores bloqueados, mantendo a constrição sobre a quantia de R$ 5.602,40.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a alegação de impenhorabilidade de verba alimentar pode ser conhecida, mesmo após decisões anteriores sobre a penhora de bens comuns do casal;

(ii) saber se valores oriundos de 13o salário, bloqueados em conta diversa da usual, conservam a natureza alimentar e a proteção de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC; e

(iii) saber se a existência de vínculo societário da agravante com o executado afasta, por si só, a proteção legal da impenhorabilidade de verba alimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de impenhorabilidade de verba alimentar constitui questão distinta da análise sobre a legitimidade da penhora de bens comuns, não se aplicando a preclusão.

4. A agravante apresentou documentos suficientes para demonstrar o vínculo funcional, a natureza da verba e a compatibilidade da movimentação bancária com os vencimentos recebidos.

5. A mera transferência da quantia para conta diversa da habitual não descaracteriza sua origem salarial nem afasta a proteção legal prevista no art. 833, IV, do CPC.

6. A constrição recai sobre valor inferior a 40 salários-mínimos e não há prova de outra fonte de renda da agravante que afaste o risco à sua subsistência.
7. A participação societária da agravante em empresa com o executado não comprova, por si só, a existência de renda autônoma, sendo indevida a presunção de capacidade econômica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento provido para determinar a liberação da quantia de R$ 5.602,40, reconhecendo a sua impenhorabilidade.

Tese de julgamento: “1. A alegação de impenhorabilidade de verba alimentar, ainda que em execução contra o cônjuge, pode ser analisada mesmo após decisões anteriores sobre penhora de bens comuns. 2. A verba de natureza salarial mantém a proteção legal de impenhorabilidade mesmo quando depositada em conta diversa da habitual. 3. A simples existência de vínculo societário não afasta a proteção jurídica da verba alimentar sem prova concreta de renda alternativa.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 833, IV e X.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo no 1235; TJMT, AI no 1018501-31.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se agravo de instrumento interposto por
Ana Carla Barros Freire
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Várzea Grande/MT, nos autos da execução n. 1001901-41.2016.8.11.0002, ajuizada por
RLP Transportes EIRELI – ME
em desfavor de
Klebson Leite Freire
, cônjuge da recorrente, a qual, ao apreciar impugnação à penhora, deliberou pela liberação parcial dos valores bloqueados.

A agravante alega, em síntese, que a quantia remanescente bloqueada, R$ 5.602,40, decorre da primeira parcela do seu 13o salário, verba de natureza alimentar, insuscetível de constrição nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil.

Sustentou que a decisão recorrida incorreu em rigorismo probatório, ao exigir documento específico (holerite do 13o salário) e ao desconsiderar a natureza salarial da quantia apenas por se encontrar depositada em conta bancária diversa daquela usualmente utilizada para o recebimento de vencimentos.

Requereu, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para a liberação imediata da quantia, e, ao final, a reforma da decisão agravada com o reconhecimento da impenhorabilidade absoluta do valor constrito.

A liminar pleiteada foi indeferida pela decisão de id. 304292863.

Em contrarrazões, a agravada
RLP Transportes EIRELI
defendeu, preliminarmente, a impossibilidade de reexame da legitimidade da constrição em sede de agravo de instrumento, por já se encontrar preclusa em decisões anteriores.

No mérito, alegou ausência de prova idônea quanto à origem salarial da quantia, destacando que o ônus probatório é da recorrente e que o valor constrito se encontra em conta diversa da usual para o recebimento dos vencimentos.

Acrescentou que a decisão agravada resguardou devidamente a proteção da poupança, liberando parcialmente o valor nos termos da legislação vigente, observada a meação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A questão diz respeito à validade da manutenção da penhora sobre o montante de R$ 5.602,40, bloqueado em conta bancária de titularidade da agravante,
Ana Carla Barros Freire
, sob a alegação de que se trata de verba de natureza salarial, especificamente, a primeira parcela de seu 13o salário e, portanto, insuscetível de constrição à luz do disposto no art. 833, IV, do Código de Processo Civil.

Desde logo, impõe-se afastar a tese de preclusão defendida pela parte agravada, com fundamento na suposta preexistência de decisões que teriam legitimado a penhora sobre bens comuns.

A matéria debatida no caso, impenhorabilidade de verba alimentar percebida pela cônjuge do executado, reveste-se de natureza distinta daquela que envolvia a constrição sobre o patrimônio comum do casal, tratando-se, portanto, de novo objeto de impugnação, oportunamente arguido.

Aliás, conforme fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1235, embora a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos (CPC, art. 833, X) não constitua matéria de ordem pública e não possa ser reconhecida de ofício, sua arguição pela parte deve ocorrer no primeiro momento que lhe couber se manifestar nos autos, sob pena de preclusão.

No caso, tal alegação foi oportunamente suscitada pela agravante, de modo fundamentado e documentado, o que afasta qualquer óbice de ordem processual.

Passando à análise do mérito, verifica-se que a agravante apresentou documentos hábeis a indicar o vínculo funcional ativo, os valores recebidos a título de vencimentos e os extratos bancários que registram movimentações compatíveis com a sua remuneração.

O fato de a quantia bloqueada ter sido creditada em conta diversa da habitual não desnatura, por si só, sua origem salarial, tampouco serve como fundamento suficiente para afastar a incidência da norma de proteção legal.

Ademais, inexiste nos autos qualquer prova de que a constrição ora impugnada não compromete o mínimo existencial da agravante ou de que esta possua outras fontes de renda autônoma.

Nesse aspecto, cabe destacar que a jurisprudência recente desta Câmara:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. BLOQUEIO DE 30% DOS VENCIMENTOS. QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE EXCEÇÃO LEGAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. RECURSO PROVIDO. (...).
A verba de natureza salarial possui proteção legal de impenhorabilidade absoluta, conforme o art. 833, IV, do CPC, cuja finalidade é garantir a subsistência digna do devedor e de seus dependentes, nos termos do princípio da dignidade da pessoa humana
. (...).
Tese de julgamento: A impenhorabilidade da verba salarial prevista no art. 833, IV, do CPC, só pode ser mitigada mediante demonstração concreta de que a constrição não compromete a subsistência digna do devedor. Valores depositados em conta salário até o limite de 40 salários mínimos gozam de proteção legal contra penhora, nos termos do art. 833, X, do CPC
. (...). (N.U 1018501-31.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/07/2025, Publicado no DJE 18/07/2025) (destaquei).

Esse entendimento aplica-se ao caso em análise, uma vez que a agravante demonstrou que a quantia bloqueada não apenas é inferior ao limite de 40 salários mínimos, como também corresponde à sua única fonte de renda.

Igualmente não prospera a alegação da agravada de que a liberação parcial do valor, por se tratar de depósito em caderneta de poupança, teria sido suficiente para resguardar a meação da agravante.

Tratando-se de verba alimentar, a proteção legal não se limita à divisão patrimonial entre cônjuges, incidindo de forma independente do regime de bens e com caráter absoluto, salvo em situações excepcionais expressamente admitidas, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Por fim, a eventual participação societária da agravante em empresa com o executado não se presta, por si só, a afastar a proteção jurídica da quantia constrita.

A simples existência de vínculo societário não comprova a percepção de renda alternativa capaz de suprir suas necessidades, sendo inadequado presumir outras fontes de sustento sem qualquer evidência concreta nesse sentido.

Diante dessas considerações,
dou provimento
ao agravo de instrumento para reconhecer a impenhorabilidade da quantia bloqueada, no valor de R$ 5.602,40, determinando a sua imediata liberação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025